Tribunal: STF
Processo: RE 425625
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. -
Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Decisão agravada
 que apenas julgou prejudicado recurso extraordinário porque
parcialmente provido o recurso especial pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça: não fixação dos ônus de sucumbência
III. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Agravo não provido.